Tribunal: TJDFT
Processo: 0000761-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000761-49.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JHONATAN CARVALHO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO COMPENSADA COM A AGRAVANTE ART. 61 “E”, CP. PEDIDO DA DEFESA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. ANALOGIA DA CONFISSÃO COM DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enunciado de súmula 231, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, não pode atender ao pleito da combativa defesa. 2. A Lei 12.850/13 que traz o conceito legal de organização criminosa estabelece para o colaborador obter a redução da pena, sua colaboração há de ser efetivamente importante para as investigações e para o processo criminal. Essa colaboração, que tem o condão de reduzir a pena em fração bastante elevada, não pode ser confundida com a simples confissão do delito. 3. Como se tratam de institutos diversos (confissão e delação) e, com tratamento jurídico diferente, não há que se falar e aplicação da analogia. Porque, a analogia não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna no ordenamento, ou seja, sem a existência de uma lei aplicável ao caso concreto. 4. Recurso desprovido O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de afronta ao princípio da individualização da pena, uma vez que a confissão do réu não teria sido considerada apta a reduzir a pena abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1373892 ED-AgR, Relator Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe 10/6/2022). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1304330 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024